Tribunal: TJSP
Processo: 1005200-39.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) – Readequação do contrato que é medida que se impõe – Ação procedente – Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) – Readequação do contrato que é medida que se impõe – Ação procedente – Recurso provido.